Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada da referida declaração (ID Num. 20980172 - Pág. 1), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista seus rendimentos mensais de, aproximadamente, R$ 8.000,00, superiores à média nacional, conforme contracheque de ID Num. 20980408 - Pág. 1.
Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o)."
2. A recorrente interpôs Agravo Interno em que sustenta os mesmos argumentos da peça de ingresso (situação econômica precária, desemprego), devidamente analisados.
3. Sem razão a agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade financeira incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, em razão do vencimento da recorrente, cujo contracheque evidencia renda mensal superior à média nacional, o que significa que possui capacidade financeira suficiente para o pagamento das despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.